Tribunal: TJPA
Processo: 0813237-38.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 11936 - Cessão
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813237-38.2022.8.14.0000

RECORRENTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDO: JANNICE AMORAS MONTEIRO, CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0813237-38.2022.8.14.0000

RECORRENTE: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1-

O art. 5º, XXXV, da CF/88 consagra o direito de provocar a prestação jurisdicional como direito público subjetivo ao vedar que a lei exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

2-

O direito subjetivo constitucional da Registradora não possui correlação com seus direitos ou deveres funcionais, inexistindo indícios de irregularidades que justifiquem a atuação do Órgão Censor.

3-

Os recorrentes possuem o direito de petição para provocar a apreciação da Corregedoria Geral de Justiça acerca de possíveis infrações disciplinares e, da mesma forma, a Registradora possui o direito de ação para buscar a prestação jurisdicional e o reconhecimento de responsabilidades penais pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora ..., ..., deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos ... dias do mês de ___________________de 2023

Belém, ___ de _________ de 2023.

Desª. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0813237-38.2022.8.14.0000

RECORRENTE: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo nos autos de reclamação disciplinar interposto por
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL e LORENA BENTES HENRIQUES
,
contra decisão proferida pela CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, que determinou o arquivamento do procedimento em razão da ausência de indícios de irregularidades que demandem a atuação do Órgão Censor.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que protocolaram o pedido de providências nº 0003901-51.2021.2.00.0814 perante a Corregedoria de Justiça do Estado do Pará contra o Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/Pa, representando naquele ato a empresa Status Construções LTDA.

Afirmam os advogados recorrentes que foram surpreendidos com a notícia de que a titular do 3º Ofício de Registro de Imóveis, ora reclamada, havia proposto contra eles Queixa-Crime pedindo a instauração de ação penal e condenação dos querelados pelos crimes de calúnia e difamação.

Relatam que a reclamada decidiu voltar-se contra os recorrentes que utilizaram do meio legal adequado e eficaz para ver corrigido o erro procedimental do 3º Cartório de Registro de Imóveis.

Informam que propuseram a presente reclamação disciplinar contra o exercício arbitrário e abusivo do direito de ação pela Reclamada.

Destacam que a Corregedoria geral de Justiça arquivou a presente reclamação ao argumento de que nem mesmo a lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito e que a atitude da Registradora, ao promover a queixa-crime, encontra-se no âmbito de seu direito constitucional e fundamental subjetivo de ação, de sorte que não implica em ofensa aos seus deveres funcionais ou falta disciplinar.

Alegam que houve abuso do direito de ação, tentativa de inibir a atividade correcional da Corregedoria Geral de Justiça e pretensão de criminalização do exercício da advocacia.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e dar prosseguimento à reclamação disciplinar e ao final seja aplicada a punição disciplinar adequada à reclamada.

Este é o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade conheço do presente Recurso Administrativo.

Compulsando os autos, verifico estar escorreita a decisão proferida pelo Órgão censor, tendo em vista que inexistem indícios de irregularidades funcionais por parte da Oficial registradora em relação ao exercício do direito subjetivo e constitucional de ação.

A Corregedoria Geral de Justiça e este Conselho Superior da Magistratura não podem restringir ou censurar o direito público subjetivo de ação que está fixado expressamente na Constituição Federal de 1988.

O art. 5º, XXXV,

da CF/88 consagra o direito de provocar a prestação jurisdicional como direito público subjetivo ao vedar que a lei exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Por ser autônomo e abstrato, o direito de ação não pode ser confundido com o direito material que se pretende tutelar, podendo ser exercido pelos jurisdicionados mesmo que inexistam fundamentos jurídicos que reconheçam ou declarem a procedência ou improcedência da demanda.

Ademais,
o direito subjetivo constitucional da Registradora não possui correlação com seus direitos ou deveres funcionais, inexistindo indícios de irregularidades que justifiquem a atuação do Órgão Censor.

Ao contrário do alegado pelos recorrentes, a registradora não usurpou o exercício do direito de ação de forma arbitrária, como mecanismo de intimidação. É inverídica a afirmação da ocorrência de criminalização da advocacia.

Os recorrentes possuem o direito de petição para provocar a apreciação da Corregedoria Geral de Justiça acerca de possíveis infrações disciplinares e, da mesma forma, a registradora possui o direito de ação para buscar a prestação jurisdicional e o reconhecimento de responsabilidades penais pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação.

Por fim,
a competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura (art. 28, VII, b, do RITJE/PA), assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF) é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

Desta forma, diante da expressa previsão constitucional,
C
ONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a decisão guerreada.

É como voto.

Belém, ___de ___________ de 2023.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/05/2023